Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem e com a juntada da petição de ID 24533462 passo a tecer as seguintes considerações. 1. Compulsando os presentes autos e os do Precatório no 0001037-37.2016.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de fl. 1 - id 8103625, expedida em 2016, a qual gerou o Precatório no 0001037-37.2016.8.07.0000. Posteriormente, deu entrada nesta Coordenadora a requisição de fl. 1 do id 16432677 do precatório em epígrafe (0714131-69.2020.8.07.0000), expedida em 2 de junho de 2020, relativo ao mesmo credor (VIRGILIO BRAZ DE QUEIROZ NETO) e decorrente do mesmo Processo Originário no 0034165-68.2014.8.07.0016. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 2 de junho de 2020 é retificadora da expedida em 22 de janeiro de 2016, a fim de verificar qual precatório irá subsistir. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0001037-37.2016.8.07.0000. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Pac